Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718585-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEUSIMAR PARENTE DE MELO, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25346811, item 2, alíneas e) e g). Vindo aos autos a escritura pública retificadora ou a documentação pendente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac